Tribunal: TJDFT
Processo: 0721098-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O CRIME. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO APELANTE. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO EXISTENTE ENTRE AS PENAS MINIMA E MÁXIMA NA PRIMEIRA FASE E 1/6 SOBRE A PENA-BASE NA SEGUNDA FASE. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.